Tribunal: TJSP
Processo: 4000439-57.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TAUBATÉ. Supressão dos intervalos intrajornada e Adicional de Insalubridade. Inadmissibilidade. Controle de frequência que demonstra que houve intervalos intrajornada, bem assim o pagamento de horas extraordinárias, quando devido. Ausência de prova que confirme a suposta supressão de intervalos intrajornada. Adicional de insalubridade afastado. Não demonstração de

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TAUBATÉ. Supressão dos intervalos intrajornada e Adicional de Insalubridade. Inadmissibilidade. Controle de frequência que demonstra que houve intervalos intrajornada, bem assim o pagamento de horas extraordinárias, quando devido. Ausência de prova que confirme a suposta supressão de intervalos intrajornada. Adicional de insalubridade afastado. Não demonstração de exposição habitual e permanente a agentes insalubres. Improcedência dos pedidos mantida. Recurso não provido.